Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700789-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS AGRAVADO: MAISA CONSUELO DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A agravante afirma, na petição inicial, que pretende o efeito suspensivo ativo. Contudo, a parte não indicou e nem fundamentou a necessidade da tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido para provimento do agravo, após a formação do contraditório. Desse modo, esclareça a agravante se pretende a tutela antecipada recursal, caso em que deverá fundamentar e formular adequadamente o pedido. No caso de entender que a questão possa aguardar o julgamento do agravo, fica dispensada a emenda. Deverá ser esclarecida, ainda, a divergência entre o nome da agravante cadastrado no PJE (Associação de Benefícios e Assistência à Saúde – ABAS) e o nome constante na peça do recurso de agravo de instrumento (Casa do Servidor Associação de Benefícios e Assistência à Saúde). Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a agravante. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora